Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0730080-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISRAEL TEIXEIRA DA SILVA PACIENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por I. T. S. em favor de S. O. J., preso preventivamente desde 08/09/2022, com fundamento nos artigos 282, 311 e seguintes do Código de Processo Penal, conforme Pedido de Prisão Preventiva n. 0711011-20.2022.8.07.0009, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, tendo a MM Juíza de Direito, Dra. Virgínia Fernandes de Moraes Machado Carneiro, acolhido o pleito formulado pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do Paciente. Após relatar os fatos que culminaram com o decreto de prisão preventiva do Paciente, qual seja, a suposta prática do delito de estupro de vulnerável contra a filha da companheira, o Impetrante defende que inexiste justa causa para a manutenção do decreto prisional cautelar, o qual teria sido baseado em argumentos genéricos relativos à garantia da ordem pública e da instrução processual futura. Aduz que a sentença proferida na Ação Penal n. 0709279- 72.2020.8.07.009, na qual o Paciente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável contra sua sobrinha, ainda não transitou em julgado e “provavelmente será revisada em favor da inocência do paciente” (Num. 39135046 – Pág. 3) pela 3a Turma Criminal desta Corte de Justiça. Ressalta que “o paciente convive com diversas sobrinhas e outras crianças (meninas) e inclusive tem 03 (três) filhas com a atual companheira, a saber: A. C. (04 anos), M. A. (02 anos) e I. (01 ano) e todas estão e são bem cuidadas pelo genitor” (Num. 39135046 – Pág. 3 – abreviação nossa). Sustenta que as duas acusações de estupro de vulnerável imputadas constituem casos isolados e têm origem em intriga familiar, não sendo “suficientes para parametrizar e basear fundamento de decreto segregatório com exposição de que o paciente tem conduta periculosa e contumácia e assim não há o que se falar em prisão cautelar para manutenção da ordem pública” (Num. 39135046 – Pág. 3). Discorre sobre a conduta processual do Paciente, o qual sempre se apresentou tempestivamente em Juízo, cumprindo com suas obrigações e compromissos. Comenta que, nos autos da Produção Antecipada de Provas n. 0703458-19.2022.8.07.0009, a exposição fática da vítima foi “extremamente confusa e contraditória” (Num. 39135046 – Pág. 3), sendo que as versões do genitor e da bisavó se baseiam nas declarações da vítima, o que torna “a materialidade e autoria fragilizada, necessitando de dilação para verificação da prática delitiva” (Num. 39135046 – Pág. 4). Aduz que não há “nenhuma prova de que o paciente tenha atrapalhado a investigação criminal, dessa forma não assiste razão para decreto de prisão cautelar com fundamentação de que é necessário para assegurar a instrução criminal” (Num. 39135046 – Pág. 4). Afirma a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, pois “a prova da existência do delito é extremamente fragilizada o que se tem são apenas declarações contraditórias da menor L. que foram ‘reproduzidas’ por seu genitor e pela sua bisavó, e que inclusive não há indicativo de violência no laudo do IML em anexo” (Num. 39135046 – Pág. 4 – abreviação nossa). Reforça que “a primeira acusação está em instância revisora o que enseja na presunção da inocência do paciente que tem colaborado com as investigações sem qualquer empecilho com atendimento tempestivo aos chamados daquele Juízo, atualmente labora licitamente (contracheque em anexo), tem residência fixa onde reside com sua atual companheira e as três filhas e não tem praticado conduta ilícita na sociedade” (Num. 39135046 – Pág. 4). Diz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, “a começar pela fumaça do bom direito, que ressai da relevância e da procedência das alegações aduzidas, aptas a demonstrar que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de locomoção” (Num. 39135046 – Pág. 5), ao passo que o perigo da demora estaria expresso na “manutenção de uma prisão flagrantemente ilegal, tendo em vista ter sido decretada sem justa causa, ensejando em clara ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de ir e vir do paciente” (Num. 39135046 – Pág. 5). Requer, ao final, “seja deferida, liminarmente, em face da evidência do direito e da urgência do cárcere, ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva que recai sobre o paciente SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR, em razão de decisão com fundamentação genérica e abstrata, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do competente alvará de soltura” (Num. 39135046 – Pág. 5). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, reconhecendo-se “a ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar” (Num. 39135046 - Pág. 5). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial diante da natureza e gravidade da conduta delituosa imputada ao Paciente (estupro de vulnerável) pela filha de sua companheira, menor de apenas 6 anos de idade ao tempo dos fatos, e dos indícios de que se cuida de reincidência do Paciente na prática do delito, já que – embora o ato decisório ainda não conte com trânsito em julgado – ele foi condenado em outra Ação Penal por estupro de vulnerável, este praticado contra sua sobrinha menor de idade. Além de verificar-se que a autoria e materialidade do delito encontram-se satisfatoriamente demonstradas, o fato de a conduta ter sido praticada contra a filha de sua companheira, aproveitando-se o Paciente, portanto, da proximidade que tinha com a criança, e a condenação recente em Ação Penal (embora a sentença ainda não tenha transitado em julgado) também pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a sobrinha menor de idade, indicam a periculosidade do investigado e a necessidade de se manter a sua segregação, a fim de evitar novas práticas delituosas, impedindo-se também eventual tentativa de prejudicar a instrução processual. Como bem delineou a Magistrada a quo, “o relato constante da ocorrência policial indica que o investigado - de forma insistente - teria subjugado a menor nas oportunidades em que ela ia para a casa da genitora, dizendo-a para manter silêncio sobre os fatos em troca de um skate” (Num. 39135050 – Pág. 3), situação que evidencia a obstinação do Paciente em praticar o ato libidinoso e manter a criança em silêncio. Nesse diapasão, estando evidenciada a gravidade do delito imputado ao Paciente e sua periculosidade, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de residência fixa e trabalhador não constituem motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, como bem constou da decisão atacada, “os fatos ora narrados afastam a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, notadamente aquelas estipuladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se tratarem de medidas que não impedem que o investigado possa voltar a praticar o delito em apreço, ou mesmo que venha efetivamente a obedecer aos mencionados comandos legais” (Num. 39135050 – Pág. 3). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador César Loyola, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista